Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000417-88.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORLANDO ALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação contida na certidão de ID 22789599, intime-se novamente o credor ORLANDO ALVES DA SILVA para que restitua a certidão de crédito retirada, conforme ID 7394659. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto